Tribunal: TJMT
Processo: 0006800-60.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ORNEZÍDIA DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 111274/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – DILIGÊNCIA CUMPRIDA PELO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco neste sentido.
Inobstante às reiteradas intimações, constata-se que a diligência que lhe incumbia foi devidamente suprida pelo Apelante, descaracterizando o abandono da causa delineado na sentença.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ORNEZÍDIA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Enriquecimento Ilícito ajuizada em desfavor de Ornezídia de Oliveira, julgou extinta a demanda, diante do abandono da causa.
Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que ofereceu meios para o cumprimento do mandado de citação, o qual, inclusive, foi devidamente cumprido, descaracterizando o abandono da causa.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.
Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões às fls.86/98 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Enriquecimento Ilícito ajuizada em desfavor de Ornezídia de Oliveira, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 485, V, do CPC, diante do abandono da causa.
O Apelante argumenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que ofereceu meios para o cumprimento do mandado de citação, o qual, inclusive, foi devidamente cumprido, descaracterizando o abandono da causa.
Pois bem.
A ação foi proposta pelo Apelante buscando o ressarcimento da importância de R$ 72.112,08 (setenta e dois mil cento e doze reais e oito centavos) corrigidos de juros e correção, pagos indevidamente à Apelada pelo período fevereiro/2006 à janeiro/2008, bem como que seja declarada a ocorrência de enriquecimento sem causa
O cerne recursal cinge-se na ocorrência ou não do abandono da causa que ensejou em sua extinção.
É certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”, como preceitua o § 1o do art. 485 do CPC.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.
Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.
III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
(...)
§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Desse modo, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode-se concluir com clareza que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial, o que não ocorreu no caso concreto.
Analisando todos os detalhes dos atos ocorridos no processo, verifica-se que, malgrado as inúmeras intimações para recolhimento das diligências referentes ao oficial de justiça, à fl. 42 o Apelante disponibilizou meios para o cumprimento do mandado, de modo que o mandado de citação foi devidamente cumprido às fls. 43/44, o que evidencia o não abandono da causa.
A propósito, sobre o tema confira a jurisprudência pátria, inclusive, desse sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco neste sentido, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar a sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do art. 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento.
2- Não havendo a interposição de embargos à execução, inaplicável, nos termos do recurso paradigma, REsp 1.120.097/SP, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0004919-50.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Portanto, inobstante às reiteradas intimações, constata-se que a diligência que lhe incumbia foi devidamente suprida pelo Apelante, descaracterizando o abandono da causa delineado na sentença.
Descaracterizado o abandono da causa, o recurso deve ser provido para anular a sentença combatida e retornar os autos para seu regular prosseguimento.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR